Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752855-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. RECORRIDAS: EVELYN DE SOUSA SANTOS, ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. PJE. DEVER DE PRECAUÇÃO E CAUTELA. ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ERRO NO SISTEMA. NÃO COMPROVADO. PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A distribuição dos recursos é responsabilidades dos patronos das partes recorrentes, conforme disposto no art. 23 da Portaria Conjunta 53/2014, de modo que não é possível o agravante atribuir esse ônus ao Tribunal. 2. A agravante juntou documento que supostamente seria o comprovante de protocolo. Contudo o referido protocolo apresenta mensagem de “ocorreu erro na data!” e não há número de protocolo. 3. No art. 9o, § 2o, da Portaria Conjunta 53/2014,, está expresso que cabe ao usuário externo “o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente”. Em caso de falha no sistema do PJE, a própria portaria possui previsão de procedimento no seu § 6o, art. 10. 3.1 Diante do dever de cautela e precaução das partes, seus representantes devem acompanhar a recebimento dos processos que foram distribuídos. 4. O referido prazo de quase seis meses em comunicar suposto erro do PJE demonstra a violação do dever de cooperação por parte da agravante, com indícios de intenção em causar tumulto processual. 5. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 10 da Lei no 11.419/06, ao emitir o comprovante de protocolo sem ter concluído a distribuição do Agravo de Instrumento, diante da falha no sistema PJE. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Com relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 10 da Lei no 11.419/06. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a agravante juntou documento que supostamente seria o comprovante de protocolo (ID 54352974). Contudo o referido protocolo apresenta mensagem de “ocorreu erro na data!” e não há número de protocolo. Deste modo, diante da mensagem de erro, ficou demostrado que o suposto protocolo apresentado não é válido. (...) O recurso não foi distribuído de modo regular, uma vez que não há preenchimento dos campos número do processo, órgão julgador e data de distribuição, pois esses campos somente são preenchidos após sua distribuição” (ID 59306959). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003